Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705833-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIVIANE RICARTE SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 40281799), interposta por DISTRITO FEDERAL, em face da sentença ID 40281738, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 0705833-63.2022.8.07.0018, (i) julgou parcialmente procedente o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida na decisão de ID 126576337, condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento BLINATUMOMAIB, na forma da prescrição médica (ID 124345049), pelo prazo inicial de seis meses. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS; (ii) e deferiu parcialmente o pedido para determinar o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), ID 128812406, suficiente à aquisição do fármaco pleiteado para utilização por 1 ciclo, o qual terá a duração de 28 (vinte e oito) dias, conforme informações prestadas pela autora, ID 128812406. Podendo haver novos sequestros, desde que comprovado por laudo atualizado a necessidade de continuidade do tratamento, adstrito ao orçamento de menor valor apresentado. Após a sentença, proferida em 20/07/2022, em 22/07/2022, conforme ID 40281749, p. 2, o Distrito Federal apresentou manifestação na qual consta o que segue: Dessa forma, considerando as informações aqui descritas, há concordância desta gerência com o parecer do NATJUS favorável à demanda. Há concordância também com as ressalvas, pois, como consta na nota técnica, trata-se de fármaco de custo elevado e que ainda não teve avaliação de custo-efetividade na população adulta para in- corporação pelo SUS. Em seguida, em 12/09/2022, o Distrito Federal interpõe apelação (ID 40281799), na qual pretende o reconhecimento de preliminar de nulidade do feito, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo e, caso não seja esse o entendimento, que o recurso seja provido julgando improcedente os pedidos da Autora. Em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, intime-se o Distrito Federal para apresentar manifestação acerca de eventual preclusão, bem como demonstrar a utilidade da interposição do apelo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022 13:22:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador